Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-32.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000176-32.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento
Agravante: Francisco Antônio Biolch
Agravado: Empresa Brasileira de Comunicação Multimídia Ltda.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada no processo no 1003893-56.2020.8.11.0015, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Sinop – MT, contra decisão que indeferiu o pedido de liminar objetivando a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme parte dispositiva a seguir transcrita:.
Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência. Ausente o segundo requisito do art. 300 do CPC.
Defiro a inversão do ônus da prova.
Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso.
Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a comparecer à
audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 da Lei no 9.099/95).
Requer que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e que ao final seja dado provimento revogando a referida decisão.
No entanto, o microssistema dos Juizados Especiais possuem normas próprias estabelecidas na Lei 9.099/95, por isso não são aplicáveis regras do Código de Processo Civil como pretende a Agravante.
Na Lei no 9.099/95 não existe previsão de interposição de recursos contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 42 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças.
A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente seguido a orientação do Enunciado no 15 do FONAJE, que dispõe: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.
Por tais motivos entendo não ser cabível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito do Juizado Especial Cível para impugnar decisões interlocutórias.
O processo é apenas um instrumento, um meio de efetivação da justiça, e não um fim em si mesmo, a ciência processual moderna assenta-se no binômio instrumentalidade e efetividade que são conceitos interligados e interdependentes.
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, por entender que é inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento, contra decisão interlocutória prolatada no Juizado Especial Cível, por ausência de previsão legal, consoante orientação contida no Enunciado no 15 do FONAJE, monocraticamente, DEIXO DE CONHECER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no ao disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator